Tribunal: TCU
Processo: 015.175/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 813/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com pedido de prorrogação do prazo para encaminhamento, à Controladoria-Geral da União, das peças relativas ao processo de contas extraordinárias da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.. Considerando que o art. 7o da Instrução Normativa TCU 63/2010 definiu que os prazos estabelecidos em seu art. 6o, e nas decisões normativas, podem ser prorrogados pelo Plenário do Tribunal, em caráter excepcional, a partir de solicitação fundamentada formulada por quaisquer das autoridades arroladas nos incisos I a IV do art. 7o, dentre as quais se inclui ministro de estado; considerando que em 02/01/2020 ocorreu a incorporação da Eletrosul pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica S.A. - CGTEE, e que, nos termos do art. 6o, §3o, incisos I e II, da IN 63/2010, o prazo para apresentação das peças previstas no art. 13, incisos I, II e III expirou em 17/03/2018; considerando que, de acordo com o ajuste de escopo previsto no art. 13, § 2o, da Decisão Normativa (DN) TCU 180/2019, os representantes da unidade técnica do TCU (SeinfraElétrica) e servidores da CGU definiram que as informações a comporem a prestação de contas extraordinária incluirão as relativas ao exercício de 2019; considerando que as demonstrações financeiras do exercício encerrado têm prazo regular para elaboração até o mês de abril do exercício subsequente, de acordo com o art. 132 da Lei 6.404/76, e o prazo para aprovação em assembleia se encerra em maio de 2020, conforme o art. 1.078 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); e que de acordo com a avaliação da unidade técnica essa condição motivaria a alteração dos prazos referentes à prestação de contas extraordinária, no caso ora examinado, de modo a adequá-los aos mesmos das prestações de contas ordinárias; considerando que a DN TCU 182/2020 acresceu noventa dias às datas limite previstas pela DN TCU 178/2019 para o encaminhamento das peças integrantes das prestações de contas do exercício de 2019, em virtude dos reflexos da pandemia do Coronavírus (COVID-19) sobre o funcionamento dos órgãos públicos; considerando que anexo ao pedido consta cópia do documento CE PRE-0040/2020, que expõe de forma fundamentada as razões que justificam o pedido de prorrogação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts.169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU; 59, inciso VI, da Resolução TCU 259/2014; 7o, caput e inciso II, da IN TCU 63/2010; 12 da Resolução TCU 234/2010; em: conhecer da solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Bento Albuquerque, Ministro de Minas e Energia; conceder prorrogação de prazo para apresentação das peças referentes à prestação de constas extraordinárias da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., de modo a adotar os mesmos estabelecidos para as prestações de contas ordinárias, nos termos da DN TCU 178/2019 e da DN TCU 182/2020; definir que o prazo para apresentação das peças relativas à prestação de contas extraordinárias da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. à Controladoria-Geral da União será até 29/08/2020 e do órgão de controle interno ao TCU até 29/12/2020; enviar cópia desta deliberação à Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), para ciência e adoção dos devidos ajustes no sistema e-Contas, à Eletrosul Centrais Elétricas S.A, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), ao Ministério de Minas e Energia, e à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex); arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.175/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.